Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. SUSPENSÃO. DESCONTO. PARCELAS. ASTREINTE.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, nos termos do art. 139, IV, do CPC, em razão do poder geral de cautela do juiz.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.